Tribunal: TJSP
Processo: 2201471-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Acolhimento do pedido de penhora de imóvel do fiador.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Súmula 549, do C. STJ. Admissibilidade da penhora. Entendimento do

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Acolhimento do pedido de penhora de imóvel do fiador.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Súmula 549, do C. STJ. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante. Decisão que fica mantida, neste aspecto. Litigância de má-fé não configurada. Dá-se parcial provimento ao agravo do fiador, unicamente para afastar a imposição da multa processual, tudo os estreitos limites do recurso.